Tribunal: TJPA
Processo: 0802404-34.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802404-34.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: HAROLDO KELSEN DE ARAUJO MONTEIRO, MARCIA CRISTINA VERDEROSA MONTEIRO

AGRAVADO: VILLA REAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO SPE LTDA

PROCURADOR: ROLAND RAAD MASSOUD, LEONARDO MARTINS MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. O MAGISTRADO INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR NO SENTIDO DE QUE AS TAXAS CONDOMINIAIS SEJAM SUPORTADAS SOMENTE APÓS A IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. DECISÃO CORRETA. HABITE-SE E ENTREGA DAS CHAVES FORAM REALIZADAS ANTES DA COBRANÇA DAS TAXAS CONDOMINIAS. AUSENTE A PROBABLIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. PRESENTE O PERICULUM IN MORA DE FORMA INVERSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802404-34.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: HAROLDO KELSEN DE ARAUJO MONTEIRO

AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA VERDEROSA MONTEIRO

ADVOGADO: SAMARA TEIXEIRA NAVES

AGRAVADO: VILLA REAL CONSTRUÇÃO E INCORPORADORA SPE LTDA

ADVOGADO: ROLAND RAAD MASSOUD

ADVOGADO: LEONARDO MARTINS MAIA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
HAROLDO KELSEN DE ARAUJO MONTEIRO
e
MARCIA CRISTINA VERDEROSA MONTEIRO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação Anulatória de Cláusula Contratual, cumulada com Repetição de Indébito e Obrigação de Fazer e Não Fazer movida contra
VILLA REAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO SPE LTDA.

A decisão agravada indeferiu o pedido liminar dos autores para que as taxas condominiais sejam suportadas somente após a imissão da posse no imóvel, bem como, indeferiu o pedido para que a agravada se abstenha de efetuar qualquer tipo de correção do saldo devedor dos autores até final decisão.

Alegam os agravantes que a decisão agravada está causando lesão grave ou de difícil reparação, a agravada vem realizando cobranças abusivas de comissão de corretagem, taxas administrativas e taxas condominiais, por isso o seu saldo devedor está maior que deveria. Portanto, entende que é necessário aguardar o deslinde da ação para então solicitar o financiamento do saldo devedor que entende correto.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspensa a decisão agravada e posteriormente modificada.

Juntou documentos às ID.290840/293089.

Às ID.1385056 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.1475504 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
indeferiu o pedido liminar dos autores para que as taxas condominiais sejam suportadas somente após a imissão da posse no imóvel, bem como, indeferiu o pedido para que a agravada se abstenha de efetuar qualquer tipo de correção do saldo devedor dos autores até final decisão.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Primeiramente, antes de adentrarmos na análise do mérito, é válido ressaltar que alguns pontos requeridos pelos agravantes em seu recurso já perderam o objeto, tendo em vista, que estes quitaram o saldo devedor do imóvel.

Ademais, analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, não terem os agravantes comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois percebo que discussão gira em torno do pagamento das taxas condominiais por parte dos agravantes, que alegam não terem a obrigação do pagamento dessas taxas, porém, verifico que o “Habite-se” foi expedido pelo agravado em 31/05/2017, bem como, o termo de entrega das chaves e, somente em agosto de 2017, que os agravantes passaram a serem cobrados pelas taxas condominiais.

Importante ressaltar ainda, que os agravantes só não se colocaram antes na posse do imóvel, pois demoraram em concluir o restante do pagamento, mesmo tendo sidos chamados para quitar a parcela relativa às chaves do imóvel, portanto, penalizar a construtora pela falta de recusa dos agravantes, seria gerar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação de forma inversa.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/09/2020